Tribunal: TJBA
Processo: 8003445-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003445-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DEISINETE BRAGA FERREIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. PROFESSORA ESTADUAL. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTIMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PARIDADE. COMPROVADA. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por DEISINETE BRAGA FERREIRA contra suposto ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, consistente na supressão do pagamento da gratificação por Estímulo à Atividade de Classe, previsto no artigo 65, Lei Estadual n° 8.261/02. 2. Pleiteia a Impetrante a inclusão da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), nos seus proventos de aposentadoria. 3. Comprovado nos autos que a Impetrante faz jus à paridade remuneratória e reconhecido o caráter genérico da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, conclui-se pela existência de direito líquido e certo a que a referida verba passe a integrar os seus proventos de inatividade, no mesmo percentual concedido aos servidores em atividade. 4. Rejeito o pedido de pagamento de eventual diferença decorrente de eventual descumprimento por folha suplementar, devendo se sujeitar ao regime de precatório/RPV, conforme RE 889.173-RG/MS - Tema 831 da Repercussão Geral. 5. Segurança PARCIALMENTE CONCEDIDA, para determinar que as Autoridades Coatoras incorporem aos proventos da Impetrante a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, reconhecendo, ainda, o seu direito ao recebimento das diferenças devidas desde a data da impetração do mandado de segurança e atualização pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Dispositivos relevantes citados: art. 65 da Lei Estadual 8.261/2002. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, MS: 80177901620188050000 e STF, RE 889.173-RG/MS - Tema 831. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003445-35.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante DEISINETE BRAGA FERREIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder parcialmente a segurança , nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06